Tribunal: TJMT
Processo: 1023041-59.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023041-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Protesto Indevido de Título, Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GONCALVES FERREIRA - CPF: 334.843.760-15 (ADVOGADO), DITECH CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.230.343/0001-01 (AGRAVANTE), REOBOTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.417.424/0001-70 (AGRAVADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), SONIA MICHEL ANTONELO PEREIRA - CPF: 500.185.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA, DEFENDENDO A NULIDADE DA CITAÇÃO – ATO REALIZADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA – MUDANÇA DE ENDEREÇO COM ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL – FEITO QUE CORREU À REVELIA E PREJUDICOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 280 DO CPC – RETOMADA DO PROCESSAMENTO A PARTIR DO ATO ANULADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A citação pelo Correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue à pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, § 2º, do CPC.

No caso, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais, a ensejar o reconhecimento da nulidade a partir do ato viciado. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023041-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DITECH CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

AGRAVADA: REOBOTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DITECH CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra.

Janaina Rebucci Dezanettii
,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1006545-70.2020.8.11.0007

ajuizado por
REOBOTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, a empresa agravante assinala que “
A agravada ingressou com pedido de tutela cautelar antecedente para sustação/cancelamento de protesto em face da Agravante, na data de 22 de dezembro de 2020. Na qualificação, ao informar o endereço da agravante, citou a Avenida Dom Pedro II, n.º 367, sala 701, bairro São João, Cidade de Porto Alegre, RS, CEP n.º 90.550-142
” (sic).

Relata que “
Em 29 de dezembro de 2020 foi deferida a medida e determinada a citação da agravante no endereço informado pela agravada, isto é, na Avenida Dom Pedro II, n.º 367, sala 701, bairro São João, Cidade de Porto Alegre, RS, CEP n.º 90.550-142. No id 4686218, em 08.01.2021, foi determinada a realização de audiência de conciliação virtual e determinada a citação da agravante. Em 12 de janeiro de 2021 foi expedida a carta de citação para o endereço da agravante informado na Inicial (ID 47011101). O AR retornou com assinatura cujo nome não é possível identificar (ID 49510688). Realizada a audiência (ID 49736458) a agravante não compareceu. Conforme ID 51407912 foi deferido prazo de 15 dias para a agravada apresentar o pedido principal. A agravada apresentou o pedido no ID 55692364. No primeiro pedido asseverou que não haveria nova necessidade de citação. Depois postulou indenização por danos materiais de R$ 60.635,67; indenização de danos morais de R$ 6.000,00, a confirmação da liminar deferida e a condenação em honorários sucumbenciais. No ID 55718896 foi determinada nova citação da agravante. Para o endereço da Avenida Dom Pedro II. Novamente no ID 63053551 retornou o AR assinado por “Pedro Kreus”. No ID 64796367 foi determinada seja certificado o decurso do prazo para defesa da Agravante. É decretada a revelia no ID 67275017. No ID 7549784, em 10/02/2022; foi proferida a sentença julgando procedentes os pedidos condenando a Agravante ao pagamento de R$ 60.635,76 de danos materiais e R$ 6.000,00 de danos morais, mais honorários de 10%. Através do ID 81471069 tem início o cumprimento de sentença. Enviado AR ao endereço informado na inicial como sendo da Agravante, na Av. Dom Pedro, ID 88333147, em 17/05/2022, o mesmo “PEDRO KREUTZ” informou que a agravante mudou-se”
(sic).

Expõe que “
No ID 88890609, a agravada foi intimada para se manifestar do retorno do AR com a informação de mudou-se. No ID 90841604 a agravada peticionou asseverando que, mesmo apesar da Revelia da Agravante, a intimação deveria ser considerada como realizada, pois seria dever da revel, manter seu endereço atualizado no processo. No ID 91616431 foi reconhecida a intimação da Agravante, pois deveria ter mantido o seu endereço atualizado. A partir desse momento teve prosseguimento o cumprimento de sentença. Em 21.06.2024, a agravante ingressa com impugnação ao cumprimento de sentença, ID 159932087, trazendo as questões fáticas acima reproduzidas e postulando a nulidade das citações dos IDs 49510688; 63053551 e da intimação do ID 91616431, pois o endereço fornecido pela agravada para a perfectibilização destes atos, estava desatualizado e não correspondia mais ao endereço da agravante. Comprovou suas alegações com documentos, fundamentou seu pedido e ao final postulou o reconhecimento da falta ou a nulidade na citação, reabrindo-se o prazo para contestação, julgando extinto o cumprimento de sentença. A agravada se manifestou quanto aos termos da petição e foi proferida a decisão agravada, que não acolheu os pedidos de nulidade da citação e atos posteriores, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença”
(sic).

Sustenta a nulidade da citação e das demais intimações, sob o argumento de que a citação foi enviada a um endereço antigo, apesar de ter comprovado a mudança para um novo local em Porto Alegre por meio do contrato social atualizado e notas fiscais.

Afirma que a decisão que desconsiderou essas provas, sugerindo que se tratava de uma filial, é equivocada, pois o novo endereço é o único estabelecimento da agravante.

Assevera que “
o agir da agravada, como já dito, informando endereço antigo da agravante para a citação, resultou em inegáveis prejuízos aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foi retirado da agravante o seu direito de defesa e neste momento está sendo cobrada de valores totalmente indevidos, eis que a versão exposta nestes autos, na petição inicial e no pedido principal são inverídicas. A agravante foi ceifada do seu direito constitucional à defesa. Além disso se verifica violação aos princípios gerais do processo civil, em especial, de comportar-se de acordo com a boa-fé, além do princípio da cooperação (artigos 5º e 6º do CPC)”
(sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, pugna pelo “
provimento do presente Agravo, para reformando a decisão agravada, conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na íntegra e: a) reconhecer a falta ou a nulidade na citação, reabrindo-se o prazo para contestação, julgando extinto o cumprimento de sentença; b) Seja desbloqueado os valores da conta da agravante e/ou restituídos pela agravada e c) fixação dos honorários de sucumbência”
(Id. 233980185).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por esta Relatoria em 02/09/2024 (Id. 236550158).

Em contraminuta de Id. 242118175, a parte agravada sustenta, em suma, a intempestividade da impugnação ao cumprimento da sentença e a regularidade da citação no processo de conhecimento, de modo que requer o desprovimento do recurso.

A empresa agravante é beneficiária dos benefícios da assistência judiciária gratuita, dispensando o recolhimento do preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação cautelar antecedente para sustação ou cancelamento de protesto que, posteriormente houve a apresentação da parte autora dos seus pedidos principais, visando o recebimento do valor da condenação imposta à parte executada no valor de R$93.268,22 (noventa e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos).

A parte executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, informando que ao buscar financiamento subsidiado na Caixa Econômica Federal foi informada que havia um impedimento relacionado ao processo judicial em andamento, o que bloqueou o acesso ao crédito.

Sustentou, em suma, a nulidade da citação e a necessidade da reabertura do prazo para contestação.

A Magistrada
a quo
, ao analisar os termos da impugnação oposta, a rejeitou, sob a justificativa de que a empresa não informou expressamente a mudança de endereço, e as comunicações foram enviadas ao endereço constante no contrato, considerado válido, sendo que a indicação de endereço nas notas fiscais, possivelmente de uma filial, não supriu esse dever, com fundamento no artigo 513, §3º, do CPC.

Contra tal decisão se insurge a agravante, alegando que não houve citação válida, uma vez que citação foi enviada para um endereço desatualizado, apesar de ter comprovado a mudança para um novo local por meio de contrato social atualizado e notas fiscais.

Pois bem. Compulsando os autos, entendo que o recurso merece provimento para o fim de reconhecer a nulidade da citação.

A citação regular constitui, ao mesmo tempo, requisito de existência e de validade do processo. Não realizada a citação, o processo sequer chega a existir (embora haja atividade jurisdicional) e, em relação ao réu, a citação feita de forma incorreta significa que o processo não é válido.

Trata-se de vício insanável, de ordem pública, que pode ser alegado em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição. A nulidade da citação é defeito de natureza transrescisória, podendo ser alegado a qualquer momento, por simples petição e sobrevivendo até mesmo ao escoamento do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, hipótese em que poderá ser alegado na
querela nullitatis
.

Assim, não se trata de nulidade superada pelo trânsito em julgado da fase de conhecimento, sendo passível de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença, ou mesmo durante o cumprimento de sentença a qualquer momento por mera petição.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

"
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença.
7. Na linha da jurisprudência desta Corte,
o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive
após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou
impugnação ao cumprimento de sentença
. 8
. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022) (destaquei)

Ademais, é incontestável o cabimento da discussão acerca da nulidade de citação na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 525, §1º, I, do CPC.

Ultrapassada a questão, sabe-se que a citação é o ato pelo qual o réu é chamado para integrar a relação processual. Igualmente, é cediço que sem a citação válida o processo não pode prosseguir. É o que dispõe o art. 239 do CPC.

Com efeito, em caso de pessoa jurídica, aplica-se a teoria da aparência, considerando-se que aquele que se encontra no estabelecimento tem legitimidade para receber citação/intimação como preposto, sendo inviável que o representante legal da empresa esteja sempre no local ou que o carteiro verifique qual dentre várias pessoas detém poderes para assinar o AR, o que provocaria atraso considerável na efetivação da citação.

Infere-se dos autos de origem que na fase da análise do pedido de tutela cautelar antecedente, o aviso de recebimento da suposta citação foi juntado aos autos em 22/02/2021, com assinatura cujo nome não é possível identificar, no endereço constante no contrato firmado em 20/05/2019 entre as partes (Id. 46580808), qual seja: Rua Dom Pedro II, nº. 367, sala 701, bairro São João, Cidade de Porto Alegre, RS, CEP nº. 90.550-142 (Id. 49510688 – autos de origem).

Após a concessão da tutela cautelar, foi determinada nova citação da ora agravante no mesmo endereço, tendo o AR juntado aos autos em 13/08/2021, assinado por “Pedro Kreus”, aparentemente, funcionário do edifício/condomínio onde foi encaminhada a citação,
sendo estranho ao quadro societário da empresa agravante
.

Observa-se que em razão do decurso de prazo, sem apresentação de defesa, a Magistrada condutora do feito decretou à revelia da ré, ora agravante, em 05/11/2021 (Id. 67275017).

Sobreveio, então, sentença em 10/02/2022, acolhendo-se integralmente os pedidos autorais.

Diante do cumprimento de sentença, foi determinada a intimação da agravante no
mesmo endereço
, sendo que o aviso de recebimento foi juntado aos autos em 22/02/2021, com assinatura de “Pedro Kreus” com a informação de “mudou-se” (Id. 88333147).

Em que pese o entendimento da Magistrada de piso, analisando detidamente a alteração do estatuto social (Id. 159935143), bem como as notas fiscais juntadas à impugnação, percebe-se que ao menos desde
novembro de 2019
–
antes da propositura da ação na origem em 22/12/2020
–, o endereço era outro, residindo aí a verossimilhança das alegações da parte agravante quanto à nulidade de citação.

Desse modo, a citação da pessoa jurídica foi efetivada em seu
antigo endereço,
cuja mudança foi devidamente comunicada à Junta Comercial
, motivo pelo qual entendo que também não é possível a aplicação teoria da aparência ao presente caso.

Nesse sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO –
ATO REALIZADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA –

MUDANÇA DE ENDEREÇO COM ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL – FEITO QUE CORREU À REVELIA E PREJUDICOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE RECONHECIDA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 280 DO CPC – RETOMADA DO PROCESSAMENTO A PARTIR DO ATO ANULADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A
citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, § 2º, do CPC. No caso, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais.
”
(TJ-MT - AI: 10009337020238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Nesse contexto, é certo que a citação aperfeiçoa-se com a entrega da notificação postal no endereço correto do destinatário. No caso, como esse requisito não foi observado, deve ser declarada nulidade da citação e dos atos posteriores.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CPEDIDO DE DANOS MORAIS –
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – CITAÇÃO NULA – ENDEREÇO INCORRETO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES
– REGULARIDADE DE REPRESENTAÃO PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A citação válida constitui pressuposto inafastável para a formação da relação processual e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, especialmente porque dela depende a eficácia das garantias consagradas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, relativas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
Na citação de pessoa jurídica, está será considerada válida se encaminhada ao endereço correto do estabelecimento e desde que o aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência, administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111045220248110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA
– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM PRECISAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
NULIDADE DA CITAÇÃO – POSTAGEM ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DA PARTE DEMANDADA – DOCUMENTO RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE E À ESTRUTURA EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Apesar da irresignação, a preliminar em questão não merece prosperar, pois no caso em tela, os fundamentos da petição inicial são precisos e desafiam o resultado da decisão recorrida, que rejeitou na impugnação ao cumprimento de sentença, o pedido para que fosse declarada a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento. II - As razões do recurso combatem exatamente esse ponto do decisum objurgado, qual seja, a necessidade de declarar a nulidade da citação da parte demandada. III - Vale ressaltar que a consulta das informações ao documento em questão é pública e não causaria qualquer embaraço à agravada, mormente por ela ter afirmado nos autos, na origem, que obteve o endereço indicado na petição inicial da demandada, por meio de consulta na rede mundial de computadores. IV -
Considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art.
248
,
§ 2º
do
CPC
, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais.
”
(TJ-MT
10011089820228110000
MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Dessa forma, torna-se nula a citação na forma como realizada, a teor do estabelecido no art. 280 do NCPC, que bem-dispõe: “
Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, ratificando a tutela recursal de Id. 236550158, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada agravante, a fim de declarar a nulidade da citação e determinar o prosseguimento da ação a partir do ato anulado.

Incabível a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porque, conforme orientação do c. STJ, para caso análogo, que se passa a adotar, "
a fixação de honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na
extinção do procedimento executivo
ou na
redução do montante executado
, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a impugnação foi acolhida apenas para determinar regular citação do recorrente
” (REsp 1717526/MT , rel. Min. Nancy Andrighi, data da publicação: 06/11/2018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024